Tribunal: STF
Processo: RE 1432074
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO - INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO CONFIGURADA. 



    ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE - FRATURA EXPOSTA DO 5º QUIRODÁCTILO DIREITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DECRETO DE PROCEDÊNCIA MANTIDO. 



    Recurso da autarquia não conhecido. Sentença de parcial procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observação”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, XXXV, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Requer 



    “seja o presente Recurso Extraordinário julgado procedente, com fundamento na alínea ‘d’ por se considerar válida a Lei Estadual n° 11.608/03 face a norma federal apontada, conforme já decidido pelo Plenário dessa egrégia Corte Constitucional, afastada a deserção do recurso autárquico. 



    2- Que se declare a inteira aplicabilidade da lei 11960/2009 para a correção monetária dos valores na fase anterior aos precatórios (TR), afastado o v. acórdão pela violação ao artigo 102, §2°, da Constituição Federal”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à turma julgadora para manifestação acerca do Tema 135 da Repercussão Geral (RE nº 594.116/SP). 



    Em fase de juízo de retratação, a 16ª Câmara do Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME EM RECURSO REPETITIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA- E RETORNO — AUTARQUIA FEDERAL QUE NO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA — CONCEITO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE PREPARO — INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 11.608/03. 



    Acórdão mantido. ”



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    No que se refere ao valor correspondente ao porte de remessa e retorno, observo que o Plenário da Corte, ao julgar o mérito do RE nº 594.116/SP, sob o rito da repercussão geral, reconheceu a inexigibilidade do seu recolhimento por parte do INSS no âmbito da Justiça estadual. Esse julgado restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem” (RE nº 594.116/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/16).



    No caso autos embora o Tribunal de origem tenha avançado no exame da remessa oficial apreciando o mérito da demanda, observo subsistir interesse da autarquia previdenciária no acolhimento da sua preliminar, como bem destacou o Ministro Edson Fachin, no julgamento do ARE nº 1.145.400/SP (DJe de 3/8/18) ao dar provimento ao recurso extraordinário da autarquia. Segue trecho da decisão:



    “Igualmente, a alegação de que “consigne-se que, embora o recurso autárquico não tenha sido conhecido, a autarquia não sofreu prejuízo, pois a decisão de primeiro grau foi integralmente revista por força do reexame necessário” não procede, haja vista que o interesse recursal vertido em recurso voluntário somente é disponível à entidade autárquica, sendo dever do juízo analisá-lo na hipótese de não haver óbices processuais ao seguimento do recurso e ausência de parâmetro legal a autorizar a não cognoscibilidade.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário do INSS para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente